Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-20.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. TIPICIDADE FORMAL. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a comunicação da promessa de mal injusto e grave à vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do resultado ou a intenção de execução por parte do agente.
2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova, como testemunhos coerentes e registros policiais.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena com base em frações distintas, como 1/6 ou 1/8, desde que fundamentadas de forma concreta e proporcional, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica.
4. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica pode ser fixada no âmbito penal, sendo considerada in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica.
5. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu, podendo ser complementada na esfera cível.
6. Recurso não provido.